Tribunal: TJDFT
Processo: 0701857-28.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL. LEGITIMIDADES ATIVA E PASSIVA RECONHECIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS PROTELATÓRIAS. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor ou como réu. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção.
2. Considerando que a demanda tem por objeto a extinção de condomínio sobre bem imóvel oriundo de herança, evidencia-se a legitimidade dos herdeiros e condôminos de figurarem como autores e réus na demanda. Rejeitada a falta das condições da ação.
3. Não se evidencia vício de cerceamento de defesa, quando a prova é inútil ou protelatória. No caso, considerando a natureza do procedimento e sua finalidade, era irrelevante a demonstração de que um dos condôminos havia concordado em alienar sua fração sobre o imóvel para o demandado ou que o imóvel seria igualmente ocupado por um dos autores.
4. O momento para que o condômino exerça seu direito de preferência é no momento da alienação, quer seja realizada extra ou judicialmente, e “antes de adjudicada a coisa” a estranhos, conforme prevê o parágrafo único do art. 1.322 do Código Civil. De mais a mais, o julgador de primeiro grau, além de aplicar de forma escorreita a referida norma, concedeu o prazo de 60 (sessenta dias) para que o condômino dissidente pudesse levantar os valores necessários para oferecer o lance e exercer o direito de prelação.
5. A litigância de má-fé é definida nos comportamentos descritos nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil. No caso, o comportamento do requerido enquadra-se naqueles definidos nos incisos IV, V e VII.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.